Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707759-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARDELINA AMANCIO DO VALE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a autora apelante protocolizou sua peça recursal (ID 14607743) no dia 13 de fevereiro de 2020, às 18h36, somente vindo a comprovar o recolhimento do respectivo preparo no dia seguinte, às 08h45 (ID 14607745), sem observar o disposto no art. 1.007, caput, do CPC, razão pela qual determino que a apelante comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília-DF, 18 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora